Tribunal: TJES
Processo: 0000401-91.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000401-91.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON DOS SANTOS PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo laudo toxicológico e certidões de apreensão, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que presenciaram os acusados, junto a menores, em atividade de tráfico, com divisão de tarefas e revezamento no atendimento a usuários. 2. A desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 não encontra respaldo no conjunto probatório, que demonstra a comercialização dos entorpecentes de forma reiterada e organizada. 3. A pena-base já foi fixada no mínimo previsto em lei, não havendo autorização legislativa capaz de levar a pena aquém do mínimo na primeira fase de dosimetria da pena. 4. A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas foi corretamente afastada, em razão das condenações anteriores do réu Wellington, o que evidencia dedicação à atividade criminosa. 5.
Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação.
Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000401-91.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON DOS SANTOS PEREIRA, THAISON ADRIEL DA SILVA MARCELINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HELTON MONTEIRO MENDES - ES25899-A
Advogado do(a) APELANTE: THAISA DE PAULO ROSI - ES36373

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]no dia 06/07/2023, por volta das 21h47min, na Rua Leandro Machado, no Morro do Querosene, nas imediações da quadra, nesta Cidade de Alegre/ES, foi logrado êxito em apreender 151 (cento e cinquenta e uma) pedras de substância análoga a crack e 40 (quarenta) buchas de substância análoga à maconha, todas embaladas e prontas para a venda; além da quantia de R$1.054,00 (um mil, cento e cinquenta e quatro reais) em notas trocadas com forte odor de drogas, de propriedade dos acusados.

Consta dos autos que policiais militares visualizaram usuários de entorpecente indo até a beira da laje, jogando dinheiro e pegando a droga que era jogada pelos dois acusados e seus comparsas menores de idade.

Consta, ainda, que no momento em que os acusados e seus comparsas estavam se deslocando para outra residência, foram surpreendidos pela guarnição e abordados, sendo que com o menor Guilherme Vieira Abreu Rosa, foi apreendido 01 (um) pedaço médio de substância análoga a maconha, 04 (quatro) pedras de substância análoga a crack e a quantia de R$805,00 (oitocentos e cinco reais) trocadas em notas de dois, cinco, dez e vinte reais.

Com o menor Kaio Queiroz Fernandes foram encontradas 23 (vinte e três) pedras de crack e a quantia de trinta e nove reais em notas trocadas.

Com o acusado Thaison Adriel da Silva Marcelino foi encontrado um tablete de substância análoga à maconha e a quantia de R$123,00 (cento e vinte e três reais) em notas trocadas.

Com o acusado Wellington dos Santos Pereira foi encontrada a quantia de R$123,00 (cento e vinte e três reais) em notas trocadas e foi visualizado que ele jogou uma bucha maior de substância análoga à maconha dentro de sua residência.

Na parte externa da residência do acusado Wellington foram encontradas 28 (vinte e oito) buchas de substância análoga a maconha e cento e vinte e quatro pedras de substância análoga ao crack, escondidas dentro do reboco da parede, idênticas na forma de embalar, tamanho e material daquelas apreendidas com os abordados.

Restou apurado que Wellington é um dos chefes do tráfico de drogas no Morro do Querosene, recrutando menores para realizar a venda com ele.

Frisa-se que o acusado Wellington foi visto juntamente com o acusado Thaison e os menores Kaio e Guilherme comercializando os entorpecentes, onde revezavam-se para atender os clientes, sendo certo que estavam associados de maneira estável e permanente, para a prática do delito de tráfico de drogas.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e depois de assegurado aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

As defesas buscam a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pela certidão de objetos apreendidos de fls. 144 e pelo laudo toxicológico de fls. 151/154.

Com base nos depoimentos prestados pelos Policiais Militares Willyan Monteiro Muniz Teixeira e Weliton Loepoldino da Silva, verifica-se a presença de elementos concretos que apontam para a efetiva participação de Wellington dos Santos Pereira e Thaison Adriel da Silva Marcelino na prática do crime de tráfico de drogas.

Os policiais relataram que ambos os acusados são velhos conhecidos da polícia pela prática reiterada de delitos como tráfico de drogas, porte ilegal de arma, ameaças e formação de quadrilha.

Wellington foi citado como ex-integrante do grupo liderado por “Dou” e, após a prisão deste, assumiu o controle das atividades criminosas no bairro Querosene, tornando-se o principal responsável pela comercialização de drogas na região.

Relatou-se, ainda, que Wellington costumava andar armado e intimidava os moradores locais, sendo temido pela comunidade.

Em relação ao fato investigado, os policiais afirmaram que, durante patrulhamento de rotina, avistaram movimentação típica de tráfico no alto do morro, com vários motoboys e indivíduos se dirigindo à laje de uma residência, onde trocavam dinheiro por drogas.

Foi observado que os acusados, juntamente com dois adolescentes, se revezavam na entrega dos entorpecentes e no recebimento do dinheiro, o qual era posteriormente entregue a Wellington, que se encontrava dentro da casa, coordenando a ação.

O depoimento do PM Teixeira confirma que Wellington estava trabalhando com os adolescentes e a Thaison, fornecendo-lhes os entorpecentes para a revenda.

Inclusive, destacou que Wellington não exerce atividade laborativa lícita e já foi abordado diversas vezes anteriormente pela polícia em situações semelhantes.

Consta também que, quando houve a aproximação da equipe policial, Wellington jogou parte da droga para dentro da residência, sendo o entorpecente apreendido com o auxílio de sua companheira, além de outra porção localizada escondida no reboco da parede, do lado externo da casa.

Quanto a Thaison, ficou claro que este também participava ativamente da venda das drogas no local, revezando-se com os demais para atender os usuários, inclusive já sendo anteriormente preso com arma de fogo e tendo diversas denúncias envolvendo seu nome em atividades de tráfico, tanto no Querosene quanto na Vila Alta.

Os policiais reiteraram que ele é irmão de Jordan, conhecido integrante do tráfico local, e que Thaison era visto frequentemente com os adolescentes que participavam da mercancia.

Adicionalmente, o policial Weliton da Silva confirmou que as drogas encontradas com todos os envolvidos apresentavam as mesmas características e embalagens padronizadas, reforçando que pertenciam ao mesmo grupo criminoso.

O policial Weliton ainda destacou que o réu Wellington utilizava os menores para vender a droga e que Guilherme, um dos adolescentes, possivelmente assumiu a posse do entorpecente em razão de sua condição de inimputabilidade, o que reforça a estratégia comum do tráfico de envolver menores em sua operação.

Diante de todo o contexto fático e probatório, restam demonstradas não apenas a materialidade delitiva, mas também a autoria de Wellington dos Santos Pereira e Thaison Adriel da Silva Marcelino, que estavam organizados entre si e com adolescentes, dividindo tarefas típicas do comércio de entorpecentes, em local conhecido pelo tráfico, com divisão de funções e finalidade comum, o que evidencia o dolo na prática do crime de tráfico de drogas.

Em continuidade a defesa de Wellington busca a redução da pena-base imposta.

Contudo, verifico desprovido de razão o pleito defensivo, eis que a pena-base foi fixada no mínimo previsto em lei, ou seja, 05 anos.

Ainda, requer a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 na fração de 2/3.

Não vejo motivos para acolher o pleito defensivo eis que o acusado Wellington ostenta duas condenações, o que evidencia sua dedicação às atividades criminosas, impedindo, assim, o reconhecimento da benesse.

Também não vejo motivo para reduzir a pena de multa, eis que a mesma revela-se suficiente para a prevenção e reprovação do crime.

No que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelos réus, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Busca ainda o acusado Wellington a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Indefiro o pedido defensivo, eis que o acusado respondeu à ação penal preso.

Soma-se a isso o fato de que Wellington ostenta outras duas condenações, além de responder a outra ação penal pela suposta prática do crime de homicídio, o que torna inequívoca sua dedicação às atividades ilícitas.

Desse modo, entendo que a prisão preventiva de Wellington é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios formulada pela defesa de Jerfeson, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$800,00 (oitocentos reais) em favor do Dr. Helton Monteiro Mendes, OAB/ES 25.899.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para fixar honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)